Tribunal: STF
Processo: Rcl 75234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Fátima Torres de Lima em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800184-81.2024.8.20.5131), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ingressou o Reclamante com ação ordinária de cobrança c/c com obrigação de fazer em face do Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, apontando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde e em omissão ilegal o Município não reconhece todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário. 



    Argumentado que os cargos de agente comunitário de saúde e agentes comunitários de saúde foram incorporados ao regime jurídico único dos servidores públicos a partir da edição da Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014, transformando-os em cargos efetivos e validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006.



    Aponta que a Lei Municipal n° 029/2014 expressamente incluiu os referidos cargos na Lei Municipal n° 356, de 04 de novembro de 1997(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme disposição do art. 7º daquele normativo. 



    [...]



    Contestando o feito o município argumentou, em apertada síntese, que a vinculação da Reclamante com o Município ocorreu por meio de contratações temporárias e, posteriormente, com base na Lei Municipal 029/2014, que supostamente efetivou os temporários nos cargos de ACS e ACE sem concurso público, o que impediria, por essa última e exclusiva razão, a concessão de direitos próprios de servidores efetivos submetidos a concurso público. 



    [...]



    Sobreveio sentença de procedência dos pedidos conforme dispositivo que a seguir se destaca: 



    [...]



    Em que pesem todas as ponderações da Reclamante em pela vestibular e contrarrazões recursais a 3ª Turma Recursal, na data de 03.09.2024, por unanimidade, conheceu do recurso interposto para dar-lhe provimento de modo a reformar a sentença de primeiro grau, conforme ementa a seguir:



    [...]



    Vê-se que enquanto o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese que a EC 51/2006 excepcionou da exigência do concurso público previsto no artigo 37,II os agentes de combate a endemias e, por arrastamento os agentes comunitários de saúde que ambos estão previstos na emenda constitucional 51/2006 e na Lei 11.350/2006, reconhecendo que os mesmos podem ser efetivados em cargo público mediante submissão a processo seletivo público, a Instância/Autoridade Reclamada adota tese em sentido TOTALMENTE CONTRÁRIO. 



    [...]



    Ora, havendo tese específica a respeito do tema e dada a excepcionalidade ventilada pela EC 51/2006, não poderia as instâncias ordinárias olvidar da aplicação do entendimento adotado no julgamento da ADI n° 5.554/DF, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, a Suprema Corte fixou tese de julgamento no sentido de que “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. 



    [...]



    Dessa maneira, têm-se que por opção do legislador municipal local, através da Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates às endemias, passaram a ser regidos pelo regime jurídico-administrativo e submetido às normas estatutárias.”



    Ao final, pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para cassar o acórdão proferido nos autos do processo de origem (RECURSO INOMINADO 0800184-81.2024.8.20.5131), com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos do que restou assente no julgamento da ADI 5.554”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 25/04/2023, cujo acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº . 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990.



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde.



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente.



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Na demanda originária, a parte autora sustenta contar “com aproximadamente 26 (vinte e seis) anos de serviço público, conforme se dessoa da Certidão de Tempo de Contribuição anexa (que ao tempo de sua emissão contava com aproximadamente 22 anos, 11 meses e 26 dias, considerado o período de 02/01/1991-26/10/2020), e a seu favor, em omissão ilegal, o Município implementou tão somente 01 (um) quinquênio, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico, consoante contracheque atual anexo”.



    Busca, então, o reconhecimento do direito ao acréscimo de outros 04 (quatro) quinquênios em seu vencimento básico, a fim de “condenar o Município réu no pagamento dos valores retroativos e seus reflexos, a partir do mês de implementação de cada quinquênio de efetivo serviço público, considerado como marco inicial 11/12/2014, data da efetivação do cargo pela Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014, quando já devido 02 (dois) quinquênios, até a data da efetiva implementação do percentual adequado ao tempo de serviço, com a devida correção monetária e juros legais, respeitado em todo a prescrição quinquenal” (eDoc. 11, fl. 8).



    Ao apreciar o Recurso Inominado interposto pelo Município de São Miguel/RN, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento à insurgência do ente público para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 14):



    “A demanda se atém à possibilidade de se impor ao Município de São Miguel a obrigação de pagar à recorrida adicional por tempo de serviço. 



    Pela análise dos autos, verifico que a servidora MARIA DE FATIMA TORRES DE LIMA ingressou no serviço público no cargo de agente comunitária de saúde através de contrato de trabalho, sem a prévia realização de concurso ou seleção pública (id. 26126828 - pág. 6 e id. 26126830). 



    Ressalte-se que nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. 



    Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há, pelo menos, cinco anos continuados, em 5 de outubro de 1988. 



    Além disso, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5544/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a partir da Emenda Constitucional n. 51/06, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias constituíam exceção à regra constitucional do ingresso pela via do concurso público, sendo a admissão por processo seletivo possível de posterior transformação do emprego pelo cargo público, sem que houvesse violação ao que dispõe art. 37, II, da CFRB. 



    No presente caso, os documentos acostados aos autos demonstram a admissão da parte autora por meio de contrato de trabalho celetista e o vínculo do tipo estatutário - estabilizado, sem comprovação de que tenha participado de processo seletivo, de modo que é possível a aplicação do Tema 1157 do STF. 



    Nesse cenário, conforme entendimento do STF, os servidores atingidos pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público e possuem direito à licença especial. 



    No julgamento do ARE nº 1.306, Tema 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    [...]



    Desse modo, os servidores contratados estáveis não possuem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    [...]



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.”



    Assinalo que no julgamento da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; do art. 4º, parágrafo único; do art. 5º, caput e parágrafo único, e, ainda, do art. 6º, todos da Lei 13.026/2014, assentando o entendimento de que a EC 51/2006 estabeleceu uma exceção à regra do concurso público, vindo a permitir a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, além de ter atribuído ao legislador ordinário a função de definir o regime jurídico aplicável a esses profissionais.



    É distinto, portanto, do caso concreto, que trata de discussão acerca da possibilidade de se realizar o cômputo de tempo de serviço atinente a período anterior à edição da Lei Ordinária Municipal 029, de 10 de dezembro de 2014, por meio da qual os cargos públicos de Agente de Combate às Endemias e de Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser submetidos às disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Miguel/RN, e, por conseguinte, quanto a eventual direito da Reclamante de receber valores retroativos a título de adicional por tempo de serviço (“quinquênio”), benefício próprio do regime estatutário.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse mesmo sentido, apreciando situação análoga que também envolve o Município de São Miguel/RN, o Min. DIAS TOFFOLI, nos autos da RCL 73.439, DJe de 02/12/2024, bem destacou que “não obstante o julgado na ADI nº 5.554 oriente que “[a] EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público [para ingresso no cargo público]”, do julgado paradigma não se extrai a conclusão de que a EC nº 51/06 constitua fundamento jurídico para ampliar a opção legítima feita pelo legislador ordinário, de modo a compreender o período anterior à sua edição para fins de aquisição de benefício próprio do regime estatutário”.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, providência inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente